Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-66.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PENAL. PICHAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. ATO REALIZADO EM TAPUME TRANSITÓRIO, QUE JÁ NÃO EXISTE – ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 65 da Lei no 9.605/98 tipifica como crime contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural a pichação de edificação ou monumento urbano.
2. Na situação dos autos, conforme apontado pela defesa do réu e manifestação do Ministério Público em atuação nas Turmas Recursais, a pichação foi realizada sobre um tapume metálico (ID 32443704 – págs. 4/10), que protegia uma construção, tendo sido posteriormente retirado.
3. A conduta não foi praticada contra edificação ou monumento urbano, como previsto no tipo penal. Além disso, não foi realizada a perícia do local, inclusive para verificar a questão da permanência ou transitoriedade da tinta, até mesmo porque a proteção da obra já não existe mais.
4. Nessa situação, como indicado pelo Ministério Público, “[...] o bem conspurcado não era parte integrante do imóvel e não pode ser confundido como edificação, de forma que o objeto material descrito nos autos não se enquadra na exigência típica”.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e absolver o réu da conduta que lhe foi imputada, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
6. Decisão proferida na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.